Tribunal: TJMT
Processo: 0043404-78.2012.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043404-78.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajustes e Revisões Específicos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[EDSON PAIXAO DE SOUZA - CPF: 000.277.081-44 (APELADO), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LARISSA ESTEFAN DE ALMEIDA - CPF: 113.058.727-46 (ADVOGADO), ANDERSON MACOHIN - CPF: 920.872.489-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – REVISIONAL DE AUXÍLIO DOENÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3°, I, DO CPC – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – RENDA MENSAL DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 29, II, DA LEI N° 8.213/91 – ACOLHIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO VINDICADO – PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JURO DE MORA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possui condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2. Não há se falar em ausência de interesse de agir quando se verificar a necessidade da via processual para o alcance do objeto perseguido, ou seja, sempre que o processo for útil para a parte.

3. Uma vez equivocado o método adotado pelo INSS para o cálculo do benefício previdenciário, com reconhecimento pela própria Autarquia Previdenciária, impõe-se a manutenção da sentença que deferiu o pagamento dos valores retroativos.

4. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO:
EDSON PAIXÃO DE SOUZA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Reexame Necessário e
Recurso de Apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida nos autos n°
0043404-78.2012.811.0041
, que julgou
parcialmente
procedentes
o pedido para condenar o Apelante ao pagamento retroativo das diferenças pagas, se houver, referentes a revisão administrativa de benefício concedido, a serem apuradas em liquidação de sentença, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação e correção monetária contados do evento danoso com base na TR.

Em suas razões recursais, o Apelante
sustenta a ausência
de interesse de agir do Apelado, por ter firmado acordo para revisão e pagamento administrativo da revisão do artigo 29, II, da Lei n° 8.213/91, nos autos da ACP n° 0002320-59.2012.4.03.6183, que tramitou na Justiça Federal de São Paulo, bem como por já ter sido efetivada a revisão administrativa do benefício, requerendo a extinção do processo sem resolução do mérito.

Não foram apresentadas contrarrazões
(ID.
5735907
).

A Procuradoria Geral de Justiça informou inexistir interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial no feito (ID.
6992804
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Reexame Necessário e
Recurso de Apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida nos autos n°
0043404-78.2012.811.0041
, que julgou
parcialmente procedente

o pedido para condenar o Apelante ao pagamento retroativo das diferenças pagas, se houver, referentes a revisão administrativa de benefício concedido, a serem apuradas em liquidação de sentença, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação e correção monetária contados do evento danoso com base na TR.

A matéria versada nos autos, refere-se à revisão do auxílio-doença, pago pelo INSS ao autor da ação, ora apelado, concedido em
12/04/2007 (ID. 5735889)
, em decorrência de acidente de trabalho, para que seja recalculado o RMI – Renda Mensal Inicial do benefício, mediante a aplicação do disposto no artigo 29, II, da Lei n. 8213/1991, considerando a média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondente a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo.

Ao analisar o pedido, o magistrado singular
julgou parcialmente procedente

o pedido para condenar o Apelante ao pagamento retroativo das diferenças pagas, se houver, referentes a revisão administrativa de benefício concedido, a serem apuradas em liquidação de sentença (ID. 5735902).

Inconformado, o Apelante interpôs o presente recurso, visando a reforma da sentença, a fim de que o feito seja extinto, sem julgamento de mérito, por ausência de interesse de agir.

Pois bem.

Inicialmente,
não obstante a determinação do juízo
a quo
, quanto à remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC, em análise minuciosa dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a remessa necessária não deve ser conhecida.

Para ser submetida ao reexame necessário, a sentença deve se amoldar em uma das hipóteses previstas no artigo 496 do CPC,
in verbis
:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.

Na hipótese dos autos, tenho que a sentença não se adequa a nenhuma das hipóteses previstas no dispositivo legal, uma vez que, apesar de ilíquida a sentença, constam elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no artigo 496, § 3°, inciso III, do CPC.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já julgou:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado. 3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.
4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.
5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º). 6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional – ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais – quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.
7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS
.
8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente. 9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais). 9. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ, RECURSO ESPECIAL N. 1.735.097 - RS (2018/0084148-0), Primeira Turma, Relator: MINISTRO GURGEL DE FARIA, DJe: 11/10/2019). (Destaquei).

Em igual sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – REJEITADA - SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART.496, §3º, I, DO CPC - AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM AUXÍLIO ACIDENTE – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – TERMO INICIAL - TEMA 862 DO STJ- OBSERVÂNCIA À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REMESSA NÃO CONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se trata de prescrição do fundo de direito, já que pode o segurado pleitear o auxílio-doença a qualquer tempo, de maneira que o lapso prescricional alcança somente as parcelas vencidas relativas ao quinquênio que precedeu à propositura da demanda. 2. Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária. 3 - O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ 4 – A nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.
5 - As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos. 6 - Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.
” (TJMT, N.U 1006235-42.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relatora: DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022). (Destaquei).

“
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INSUCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3°, I, DO CPC – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.
Ainda que ilíquida a sentença, se houver nos autos elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3°, I, do CPC, deve ser dispensada a remessa necessária.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) é líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas” (REsp n° 937.082/MG, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 13/10/2018).
”

(TJ-MT – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00143224120088110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/07/2020).(Destaquei).

Assim, não conheço da remessa necessária.

Quanto ao Recurso de Apelação interposto, insurge-se a Autarquia Previdenciária
, sustentando a ausência de interesse processual, tendo em vista a celebração de acordo para revisão e pagamento administrativo da revisão do artigo 29, II, da Lei n° 8.213/91, nos autos da ACP n° 0002320-59.2012.4.03.6183, que tramitou na Justiça Federal de São Paulo, bem como por já ter sido efetivada a revisão administrativa do benefício.

No entanto, a possibilidade de defesa coletiva dos direitos não afasta a prerrogativa do indivíduo em buscar a tutela jurisdicional de forma autônoma.

Além disso, o acordo celebrado em sede de ação civil pública não é empecilho para que o interessado, busque em ação individual a tutela jurisdicional de seu direito e, por conseguinte, não há submissão aos termos do acordo entabulado na citada ação, não havendo que se falar em falta de interesse processual, especialmente em caso como este, no qual os créditos individuais diferem em função das datas de implantação dos benefícios.

Convém assinalar que existe interesse processual ou interesse de agir, sempre que houver a necessidade da via processual para o alcance do objeto perseguido, ou seja, sempre que o processo for útil.

I
n casu
, considerando que o A
pelado
, além de entender que a o Apelante
concedeu benefício com base de cálculo inferior ao que entende de direito
, o que foi inclusive reconhecido pela Autarquia, discorda quanto à forma de pagamento proposta pela Autarquia Previdenciária,
de modo a configurar o seu interesse processual.

Outrossim, sem a prova de que o apelado já tivesse com o seu benefício revisado à época do ajuizamento da ação, não há se falar em ausência do seu interesse de agir.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO C/ REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA - RENDA MENSAL DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - INCIDÊNCIA DO ART. 29, II, DA LEI 8.213/91 - REVISÃO DEVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - ORIENTAÇÃO DO STJ - RESP Nº 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
A possibilidade de defesa coletiva dos direitos, não afasta a prerrogativa do indivíduo de buscar a tutela jurisdicional de forma autônoma, conforme dispõe o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, assim, não há que se falar em coisa julgada. Existirá interesse processual ou interesse de agir, sempre que houver a necessidade da via processual para o alcance do objeto perseguido, ou seja, sempre que o processo for útil para a parte.
Tratando-se de ação de revisão da renda mensal inicial - RMI do próprio benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, o salário de benefício deve ser apurado nos termos do art. 29, II, da Lei 8.213/91 (com a redação da Lei 9.876/99), equivalendo à média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo. O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento o REsp 1495146/MG (Tema 905), em que também se discutiu a aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária, fixando a seguinte tese jurídica: “3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º- da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).” (N.U 0039295-55.2011.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 15/12/2021). (Destaquei)

No mesmo sentido o entendimento adotado em outros Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA PACIFICADA EMSEDE DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ACOLHIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO VINDICADO. VALORES RETROATIVOS. DISCORDÂNCIA DO SEGURADO QUANTO À FORMA DEPAGAMENTO PROPOSTA PELA AUTARQUIA FEDERAL
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA, DO CPC/73. APELO IMPROVIDO.
I - Interesse de agir. Presença. A questão atinente à presença do interesse de agir nas ações individuais de segurados da previdência acerca da questão objeto da ação civil pública nº 0002320-59.2012.4.03.6183/SP já foi pacificada pelo Pleno deste Tribunal de Justiça (Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0301146-34.2013.8.05.0001, da relatoria da Desa. Gardênia Duarte, julgado em 14.10.2015), de modo que improcedente a irresignação manifestada pelo ente previdenciário no particular.
II - Mérito. Equivocado o método adotado pelo INSS para o cálculo do benefício previdenciário, fato, inclusive, reconhecido pela própria autarquia federal, deve ser mantido o capítulo da sentença atinente à procedência do referido pleito. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.” (TJBA – APL 0386839-83.2013.8.05.0001, Quarta Câmara Cível. Rel. José Luiz Pessoa Cardoso, DJe 20.11.2018). (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDENCIÁRIO. INSS. AUXÍLIO-DOENÇA. DIREITO RECONHECIDO EM SEDE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CRONOGRAMA DE PAGAMENTO, PRESENÇA DE INTERESSE DE AGIR EM DEMANDA INDIVIDUAIS. PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. No mérito, cuida-se de demanda em que se objetiva o recebimento de diferença paga a menor pelo auxílio-doença acidentário, conforme cálculos do próprio réu, em razão de acordo firmado entre ele e o Ministério Público nos autos de ação civil pública proposta perante juízo da 6ª Vara da Seção Judiciária de São Paulo. 2. A sentença julgou procedente o pedido na forma do art. 269, I, do CPC.
3. A tese recursal do INSS é no sentido de que o benefício do autor foi revisado no bojo de ação civil pública, alterando-se a renda mensal, sendo que os valores retroativos serão pagos na forma do cronograma objeto de acordo da referida demanda coletiva. 4. Rejeitada preliminar de falta de interesse de agir. 5. O art. 103 da Lei 8.078/90 estabelece que a sentença proferida em ação coletiva, que cuida de interesses ou direitos individuais homogêneos, produz efeitos “erga omnes” apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores. 6. Embora haja coisa julgada sobre tema idêntico, tem-se que o autor, ora apelado, não está obrigado a aderir aos termos do acordo do qual sequer participou, mormente quanto ao cronograma de pagamento lá estabelecido. 7. A jurisprudência deste Tribunal vem reconhecendo o direito dos segurados de proporem demanda individual para buscar a revisão de seus benefícios, uma vez que não estão vinculados ao acordo firmado nos autos da ação civil pública que alterou a renda mensal e estabeleceu que os valores retroativos seriam pagos na forma do cronograma apresentado na demanda coletiva.
8. No mérito, impende destacar que o recorrente reconheceu o direito autoral de receber a diferença do auxílio-doença, deixando de impugnar especificamente valor apontado na petição inicial. 9. Manutenção da sentença de procedência do pedido autoral. Julgados deste Tribunal. 10. Recurso desprovido.” (TJRJ – APL 0017714-76.2014.8.19.0066 – Oitava Câmara Cível – Rel. Mônica Maria Costa di Piero – DJe 27/10/2016). (Destaquei)

“PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. RENÚNCIA AO VALOR SUPERIOR A 60 SMN. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA DE OFÍCIO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. DECADÊNCIA DA REVISÃO DA APOSENTADORIA. PREJUDICIAL REJEITADA. AUXÍLIO ACIDENTE CONVERTIDO DIRETAMENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE ALTERNÂNCIA DO AFASTAMENTO COM PERÍODO CONTRIBUTIVO. FORMA DE CÁLCULO DA RMI DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. OBSERVÂNCIA DO § 7° DO ARTI. 36 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (DECRETO 3.048/99). PRECEDENTES STF E STJ (ART. 543-C DO CPC). RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (...) 2
. Não se pode alegar ausência do interesse de agir, baseado no fato de que o benefício já foi revisto e devidamente reajustado, se não há comprovação nos autos de que o pagamento retroativo, devidamente corrigido, do salário de benefício já foi quitado em relação ao autor
. (...) 8. Remessa necessária NÃO CONHECIDA. Apelo CONHECIDO, ao qual foi dado PROVIMENTO, reformando a sentença no fito de julgar improcedente o pedido da autora. (TJDF – APO 2014011879198 – 3º Turma Cível – Rel. Alfeu Machado. DJE 08/05/2015). (Destaquei)

Portanto, a sentença não merece reparos,
pois reconheceu que, apesar da informação de que a revisão já foi efetuada, não já comprovação de pagamento das parcelas pagas a menor anteriormente à revisão administrativa.

Quanto aos juros e correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, decidiu a (in)constitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, com seguintes teses - Tema n. 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262

DIVULG 17-11-2017

PUBLIC 20-11-2017). (destaquei)

Assim, quanto à correção monetária, o referido índice é reconhecidamente inconstitucional.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em sede dos recursos repetitivos,

REsp 1.495.146 – MG – Tema n. 905, definiu os seguintes:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1.
Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza
. 1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2.
Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)
. 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Destaquei).

Vale dizer que, por ser matéria de ordem pública, passível sua retificação, independente do teor dos pedidos, a não incidir violação à regra da reformatio in pejus.

A respeito:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O LABOR, QUE DEVE CONSIDERAR, ALÉM DOS ELEMENTOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 8.213/1991, OS ASPECTOS SOCIECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO - PREENCHIMENTO - SENTENÇA ILÍQUIDA - CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO DO INSS - DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA DE OFÍCIO. 1- A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado. 2. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ. 3 - Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária. 4 - Sabe-se que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.” (N.U 0037183-84.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2020, Publicado no DJE 01/02/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO –AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO REQUERIDO NA INICIAL – POSSIBILIDADE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA – HONORÁRIOS DEVEM SER FIXADOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO. 1. Em matéria previdenciária, é possível a flexibilização da análise da petição inicial, não sendo considerada julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial nos casos em que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido, entendimento do STJ. 2. O art. 86 da Lei nº 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 3- O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, será o dia seguinte à sua cessação. 4- Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.” (N.U 1006011-46.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022).

Desse modo, no momento de liquidação do julgado, deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos precedentes, considerando a natureza da condenação.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO da remessa necessária
e

NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, retificando a sentença, de ofício, tão somente para determinar a atualização dos valores a serem apurados em liquidação de sentença, em conformidade com os Temas 905 do STJ e 810 STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022